Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717511-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: JULIANA MARIA FERREIRA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença. Concessão de recuperação judicial. Crédito não habilitado no juízo falimentar. Ausência de novação. Extinção. Impossibilidade. Suspensão da execução até o encerramento da recuperação judicial. Decisão mantida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/05, sustentando que o crédito perseguido deve se submeter ao plano aprovado, por seu fato gerador ser anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que, diante da novação ocorrida, deve ser expedida certidão de crédito. Pede, ainda, seja imediatamente vedada a possibilidade de levantamento de valores depositados a título de garantia do juízo em casos que a liquidez se deu após o deferimento da recuperação judicial. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF No 26.088. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/05. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 156700580): “No caso, não há prova de inclusão do crédito exequendo ou do credor no plano de recuperação judicial aprovado. Logo, não há prova da alegada novação. Dessa forma, é facultado ao exequente continuar sua execução individual – após o transcurso do prazo da recuperação judicial –, quando seu crédito não tiver sido habilitado no Juízo falimentar”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido da faculdade do credor em habilitar seu crédito no quadro geral de credores, podendo ele aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir na execução individual. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1872740/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome das advogadas subscritoras do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028